Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Restrição judicial a veículo. Terceiro de boa-fé. Origem ilícita. Indícios. Bem útil ao processo.
1 - As coisas apreendidas - ou que sofreram constrição judicial - não poderão ser restituídas ou desfeita a constrição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Havendo indícios de que veículo é proveniente de recursos de origem ilícita e que a aquisição pelo terceiro foi meio de omitir e dissimular essa, sendo ele útil ao processo, não se recomenda seja afastada a restrição judicial, nada impedindo, contudo, que o pedido seja deduzido novamente em outro momento.
4 - Apelação não provida.